Tribunal: TJDFT
Processo: 0722027-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722027-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CADEMARTORI Z SOLUCOES LTDA, CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. EMBARGADO: DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA., B2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CADEMARTORI Z SOLUCOES LTDA D E C I S Ã O Manifeste-se o embargado sobre os embargos de declaração opostos de ID 78246832 e 78289640. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator